Tribunal: TJMT
Processo: 1022983-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022983-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DANIELLE POLYANA ROCHA - CPF: 051.548.971-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE LUIS JEREMIAS - CPF: 886.156.341-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
–
DESCUMPRIMENTO
–

ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos do cumprimento de sentença manejado por José Luis Jeremias, rejeitou a impugnação apresentada sobre a cobrança da multa imposta frente ao descumprimento da obrigação de fazer e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

Inconformado, o agravante defende, em suma, a existência de exorbitância da multa executada, alegando a necessidade de adequação, além do enriquecimento sem causa do executado. Prossegue afirmando que a multa desatende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, violando o devido processo legal e constituindo enriquecimento da parte contrária. Alega que ocorrerá flagrante ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, acaso mantida a execução. Firme em seu argumento, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
234909184
).

O agravado apresentou contraminuta (id.

242130659), suscitando preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
242130659
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Superado esse ponto, na origem, José Luis Jeremias ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada em desfavor do Banco Bradesco S.A, visando a transferência de veículo placa NJF3893 apreendido judicialmente para a realização de garantia fiduciária, bem como ao pagamento de compensação pelo dano moral sofrido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar ao banco que proceda à transferência da propriedade do veículo objeto da lide perante o Departamento Estadual de Trânsito, quitando as obrigações pecuniárias a ele vinculadas, condenando o réu a pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico.

A sentença foi proferida em 08.04.2021 (id. 233851664 - Pág. 225/229).

Interposto o recurso de apelação pela instituição bancária, este foi desprovido à unanimidade (id. 233851664 - Pág. 268).

Trânsito em julgado em 06.10.2021 (id. 233851664 - Pág. 286).

Iniciado o cumprimento de sentença, o exequente informou que o executado descumpriu a determinação do juízo de realizar a transferência do veículo e quitar as obrigações, independente do trânsito em julgado (id. 233851664 - Pág. 289).

O banco executado cumpriu parcialmente a determinação, efetuando o pagamento a título de dano moral, deixando de cumprir a obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do veículo (id. 233851664 - Pág. 308).

Foi então determinada a intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação fixada na sentença, sob pena de multa de incidência única, fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – id. 233851664 - Pág. 360.

A parte exequente informou ao juízo novamente o descumprimento, momento em que postulou pelo bloqueio de valores.

Na sequência, a instituição bancária impugna o cumprimento de sentença no tocante à multa, apresentando caução e postulando pela sua inexequibilidade ou, subsidiariamente, a limitação do valor em R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 233851664 - Pág. 387.

O douto magistrado rejeitou a impugnação apresentada sobre a cobrança da multa imposta frente ao flagrante descumprimento da obrigação de fazer e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pelo exequente (id. 233851664 - Pág. 391/392).

Não concordando com a r. decisão, insurge-se o agravante alegando a exorbitância da multa executada, defendendo a necessidade de adequação, além do enriquecimento sem causa do executado.

Prossegue afirmando que a multa desatende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, violando o devido processo legal e constituindo enriquecimento da parte contrária. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

In casu,
denota-se que a insurgência recursal está adstrita à multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

No caso dos autos, embora defenda a impossibilidade de demonstrar a manutenção da cobrança, verifica-se que houve o descumprimento da ordem judicial, mormente porque o executado foi intimado da sentença para proceder a transferência do veículo objeto da lide em 08.04.2021.

Na oportunidade, o d. magistrado determinou que diante das circunstâncias fáticas, “
em razão do pedido expresso feito em impugnação, a presente cominação deverá ser cumprida independentemente do trânsito em julgado, para assim evitar que a manutenção do Requerente como proprietário do veículo continua a lhe render dívidas perante o Estado de Mato Grosso.
” (id. 233851664 – Pág. 229).

Veja que decorridos mais de 03 anos da prolação da sentença, e o veículo ainda continuava registrado em nome do agravado, denotando flagrante descumprimento da decisão judicial, sendo perfeitamente cabível a incidência da
astreinte
fixada ao caso.

Aliás, bem destacou o d. magistrado ao analisar a insurgência do executado/agravante, veja:

“
Conforme se observa na sentença transitada em julgado, os valores devidos deveriam ser atualizados e acrescidos de juros legais a partir da data da sentença, que ocorreu em 08 de abril de 2021
.

O recurso de apelação interposto pelo Executado foi desprovido, de modo que o Exequente apresentou o cumprimento de sentença.

Com isso, observa-se que o Executado cumpriu, ainda que intempestivamente somente com a obrigação de pagar, razão pela qual, frente ao não cumprimento voluntário da obrigação de fazer, ocorreu à incidência de multa única, fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Intimado, o Executado garantiu o juízo com o pagamento integral do débito, em seguida, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Em relação à tempestividade, verifica-se que a impugnação foi interposta no prazo legal, conforme prazos estabelecidos na decisão de id. 147908176.

Quanto à provisoriedade da execução, verifica-se que o recurso de apelação interposto nos autos transitou em julgado em 06/10/2021 (id. 67548211), dessa forma, não há falar em suspensão da presente execução, uma vez que não há recurso pendente de julgamento, como alega o Executado, ou ao menos não foi informado nos autos.

Além disso, no que se refere à possibilidade de revisão da multa, verifica-se que, ainda que o Executado tenha realizado o pagamento de forma parcial, esse foi intempestivo, de forma que a incidência da multa aqui vindicada, é legal, razão pela qual manter a multa na forma imposta é medida que se impõe.

Isso posto, JULGO improcedente a impugnação sobre a cobrança da multa imposta frente ao descumprimento da obrigação de fazer e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Exequente no id. 135283855
.
” (id. 162339057 – autos de origem).

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória de incidência única fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

A propósito, este tem sido o entendimento desta Terceira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESONERAÇÃO HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NA HIPOTECA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
(...)
” (RAI n.o 1029652-62.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.
” (RAI n.o 1019057-67.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 25.09.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Por fim, em face do julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno n.o 1022983-56.2024.8.11.0000 (id. 241833168).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024